Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728607-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR E TRANSAÇÃO PENAL POR DESACATO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE VISITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de visita formulado pela filha do apenado, em razão de sanção disciplinar aplicada pela Direção Prisional, com fundamento na Portaria no 200/2022 da SEAPE, diante da prática de infração nas dependências do estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a suspensão do direito de visita à filha do apenado, em razão de suposto crime cometido durante tentativa de ingresso no presídio, e se tal medida viola direitos fundamentais, especialmente o direito à convivência familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A visitação no sistema penitenciário é direito previsto na Lei de Execução Penal, mas não absoluto, podendo ser restringido por normas infralegais que visem à segurança e à disciplina interna. 4. A Portaria no 200/2022 da SEAPE, ainda que norma infralegal, tem validade reconhecida ao disciplinar condutas de visitantes e prever a suspensão da visitação em caso de prática de crime nas dependências prisionais, até decisão absolutória ou cumprimento da pena. 5. A visitante, filha do apenado, envolveu-se em ocorrência tipificada como desacato (art. 331 do Código Penal), tendo celebrado transação penal homologada judicialmente, com imposição de prestação pecuniária. 6. A suspensão da visita até o integral cumprimento da pena alternativa imposta está expressamente prevista na regulamentação penitenciária e visa assegurar a autoridade da administração prisional e o ambiente institucional seguro. 7. A decisão agravada encontra respaldo legal e normativo, sendo legítima a suspensão da visita até o cumprimento integral da pena alternativa imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É legítima a suspensão do direito de visita a preso quando o visitante incorre em infração disciplinar ou prática de crime nas dependências prisionais, perdurando a restrição até o cumprimento integral da sanção imposta.” Dispositivos relevantes citados: Art. 41, §1o da Lei de Execução Penal; Art. 331 do Código Penal; Portaria no 200/2022 da SEAPE, arts. 56 e 57, §4o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1718677, 0716994-90.2023.8.07.0000, 1a Turma Criminal, DJe 30/06/2023. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, defendendo o direito de receber visitas de sua filha. Argumenta que a restrição ao direito de visitação deve constituir medida excepcional, devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto e orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assevera que, no caso em exame, a condenação por desacato não configura fundamento idôneo para justificar risco à segurança institucional ou ao sistema prisional, sendo indevido presumir má-fé com base em juízo meramente prospectivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese em exame, a suspensão do direito de visitas foi imposta pela SEAPE à Sra. R. V. D. O., filha do agravante, no bojo da Ocorrência Administrativa no 4122501477, em razão do descumprimento de regras impostas pela administração prisional para a visitação aos presos, em especial pelo suposto cometimento do delito de desacato. No ponto, inclusive, como detalhado pelo juízo a quo, consta registro do TCO no 0726360-82.2025.8.07.0001 que noticia a prática, em tese, da conduta tipificada no art. 331 do Código Penal pela pretensa visitante. E, em consulta aos sistemas de busca processual deste TJDFT, constata-se que foi realizada transação penal, homologada judicialmente em 02/07/2025 (ID 241437694), por meio da qual a Sra. R. V. D. O. comprometeu-se a cumprir medida alternativa consistente em prestação pecuniária, no valor de R$ 450,00, em três parcelas, sendo a primeira a ser efetuada em 30 dias, a segunda em 60 e a terceira em 90 dias (ID 241366144). Assim, considerando o que prevê o §4o do art. 57 da Portaria no 200/2022, não merece reparos a decisão que manteve a suspensão da visita 'até o integral cumprimento da pena alternativa imposta'". (ID 75533453). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "O direito de visitação do preso, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto e pode ser restringido por decisão fundamentada da autoridade judicial ou administrativa, desde que amparada em razões de segurança e ordem no estabelecimento prisional" (AgRg no HC n. 996.059/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021